Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. OFERTA DE INVESTIMENTO. PORTABILIDADE DA DÍVIDA. NÃO CUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE CONTAS DA EMPRESA INVESTIDORA. SUSPENSÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. Não obstante a faculdade do credor em resolver o contrato diante do inadimplemento do devedor (art. 475 do CC), privilegia-se a observância aos princípios da boa-fé e da função social do contrato, como também a preservação do corolário da segurança jurídica. Daí que, embora exista alegações factíveis de ocorrência de fraude pela pessoa jurídica especializada em investimento, não resta evidente o direito ao bloqueio da quantia integral a ser quitada no mútuo bancário, tampouco de disponibilização do montante, à míngua de demonstração cabal da probabilidade do direito. Outrossim, o contrato de mútuo bancário valido não pode ser suspenso à revelia da instituição financeira, sob pena de afronta à norma contida no art. 506 do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.